Tribunal: CARF
Processo: 10880.914944/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914944/2012-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.938 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
WUNDERMAN THOMPSON COMUNICAÇÃO LTDA (NOVA
DENOMINAÇÃO DE J WALTER THOMPSON PUBLICIDADE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/49), apresentada pela Contribuinte com o
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na
data de transmissão no montante de R$215.470,80, proveniente de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006.
A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela sua inexistência, conforme o disposto no
despacho decisório de e-fls. 50. Abaixo reproduzo os fundamentos exposados no despacho
decisório para indeferir o pedido de restituição/compensação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914944/2012-01
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

Diante da denegação de seu pedido, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (v. e-fls. 60/74), alegando, em síntese (conforme o Relatório da decisão
recorrida, v. e-fls. 825/826):
Examinando-se o relatório "Análise do Crédito", obtido por meio do site da
Receita Federal, foi possível verificar que a homologação foi rejeitada substancialmente porque
(i) o imposto de renda pago no exterior, no valor de R$11.192,33, não teria sido oferecido à
tributação; e (ii) as retenções na fonte que resultaram na apuração do saldo negativo de IRPJ em
questão não foram comprovadas pela Receita Federal;
Considerando que o fato gerador do IRPJ se materializa no dia 31 de dezembro de
cada ano, o prazo que a administração tributária tinha para analisar o saldo negativo de IRPJ do
ano-base 2006 se esgotou em 31/12/2011;
Nem se diga que o prazo de 5 anos estabelecido pelo art. 150, § 4°, do CTN deve
ser flexibilizado em função do art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/96;
Para que o referido prazo seja alterado ou mesmo afastado, seria necessária a
edição de uma norma legal de mesma hierarquia do CTN para revogar as disposições do § 4o do
seu art. 150, ou seja, seria necessário que um novo prazo decadencial passasse a integrar o
ordenamento jurídico por meio de uma Lei Complementar. Tendo em vista que não existe no
sistema jurídico brasileiro nenhuma norma com essa característica, o prazo de decadência dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação é aquele prescrito pelo § 4° do art. 150 do
CTN;
Observando a DIPJ 2007 (doc. 06) da Requerente, nota-se que, na verdade, ela tão
somente deixou de preencher corretamente a linha 05 da Ficha 09A ("Demonstração do Lucro
Real"), fazendo constar a receita que originou o recolhimento do referido imposto no valor de
R$11.192,33. Tal valor foi incluído na linha 23 da mesma Ficha 09A de sua DIPJ, motivo pelo
qual não pode ser simplesmente desconsiderado pela Receita Federal;
A Requerente ainda está reunindo a documentação que comprova que o valor de
receitas do exterior (que geraram o crédito de R$11.192,33) está de fato incluído nas receitas
informadas na referida linha 23 (R$5.426.764,43), comprometendo-se a fazê-lo tão logo seja
possível;
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

Do total de IRRF declarado pela Requerente (R$1.978.496,34), R$1.507.822,31
referem-se às retenções efetuadas sob o código 8045. Deste valor, apenas R$743.157,85 foram
confirmados nos sistemas da Receita Federal, restando em discussão, portanto, R$764.664,46;
A Requerente está submetida ao regime especifico de retenção do imposto de
renda na fonte (IRRF) disposto na Instrução Normativa SRF n° 123/92, por meio do qual ela
própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre seu faturamento sob o código DARF 8045.
Compete ainda à Requerente, nesse regime, informar tais retenções em sua DCTF e informá-las
aos anunciantes, a quem compete declarar isso em DIRF;
Especificamente quanto ao IRRF não comprovado pela Receita Federal, os
DARF’s pagos (doc. 08), bem como os Informes de Rendimentos enviados aos anunciantes (doc.
10) não deixam dúvidas de que a Requerente de fato reteve e recolheu os valores utilizados na
composição de seu saldo negativo de IRPJ de 2006, tal como informado;
À Administração Pública compete observar os fatos que efetivamente permeiam
determinada demanda para aplicar-lhe a melhor solução. Em outras palavras, o principio da
verdade material estabelece que a Administração Pública deve buscar, a qualquer momento,
todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira situação enfrentada.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo - DRJ/SPO, que proferiu o acórdão no 16-61.390 – 8a Turma
(v. e-fls. 824/833), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser parcialmente reconhecido o direito creditório quando o contribuinte comprova
com documentos hábeis e idôneos a existência parcial do saldo negativo declarado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes pontos:
(...)
O instituto da decadência do direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento
ex officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos
de certeza e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
A regra do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996 não é conflitante com a do § 4o, do art.
150 do CTN, pois ambas regulam situações distintas. A primeira, o direito de
compensação de crédito líquido e certo, e o segundo, o direito de exigir crédito tributário
superior ao montante apurado pelo contribuinte, através de lançamento de ofício, nos
termos do art. 149 do CTN.
(...)
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

Se é verdade que não é possível a constituição de crédito tributário relativo ao ano
calendário de 2007, em virtude da decadência, a autoridade administrativa não pode ser
impedida de verificar a procedência do pedido, quanto aos pressupostos de certeza e a
liquidez do crédito pleiteado.
Por outro lado, também deve ser observado que o prazo decadencial nos procedimentos
de restituição/compensação não é o do art. 150, § 4o, do CTN, mas sim o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/1996:
(...)
Em outras palavras, o termo inicial do prazo decadencial não é a ocorrência do fato
gerador, mas a data de entrega da declaração de compensação.
(...)
No presente caso não ocorreu homologação tácita da declaração de compensação, uma
vez que a autoridade administrativa questionou a validade da compensação antes do
transcurso do prazo de 5 anos.
Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, verifica-se que o saldo negativo pleiteado foi apurado na DIPJ/2007 da
seguinte forma (fls. 621):
Ficha 12 A

Consulta ao sistema SIEF/DIRF confirmou os seguintes valores de IRRF no ano
calendário de 2006:

No quadro abaixo confrontamos as receitas oferecidas à tributação na DIPJ e os valores
constantes da DIRF:
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

Os valores das linhas 12 e 16 da Ficha 12A foram apurados com base nas confirmações
dos valores retidos, sendo que na Ficha 11 da DIPJ/2007, verifica-se que a empresa
deduziu IRRF na apuração do IRPJ estimativa a pagar em alguns meses, conforme a
seguir demonstrado:

(...)
O valor confirmado no despacho decisório foi limitado ao valor informado no
PER/DCOMP no campo “Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período”,
conforme quadro a seguir reproduzido:

Ocorre porém que, a contribuinte efetuou recolhimentos no código 8045 em montante
superior aos valores declarados pelas fontes pagadoras em DIRF, conforme demonstra a
tabela abaixo (fls. 802/818):

(...)
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

Na Ficha 06A – linha 08, da DIPJ/2003 foi declarado o montante de R$97.506.772,37 de
receita de prestação de serviços.
O rendimento bruto declarado pelas fontes pagadoras em DIRF no código 1708
corresponde a R$2.063.238,54. Deduzindo este valor da receita de prestação de serviços
obtemos o montante de R$95.443.533,83, que é o limite a ser considerado para a dedução
do imposto retido, nos termos da legislação, qual seja, o valor das receitas computadas na
determinação do lucro real.
A alíquota incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a
outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade
corresponde a 1,5%. Aplicando-se tal percentual sobre o valor total dos recolhimentos,
encontramos um total de rendimento bruto no valor de R$100.521.487,33
(1.507.822,31/0,015).
Por conseguinte, apenas deve ser reconhecido no saldo negativo IRRF recolhido no
código 8045 no valor de R$1.431.653,01 (1,5% sobre o valor da receita de
R$95.443.533,83 declarada na DIPJ).
O IRRF sobre aplicações financeiras deve ser reconhecido integralmente, uma vez que as
receitas declaradas são compatíveis com os valores constantes da DIRF.
Assim, o montante total de IRRF reconhecido no presente voto corresponde a
R$1.901.905,90 (1.431.653,01 + 470.252,89). Tal valor é suficiente para cobrir o valor
utilizado nas estimativas mensais, restando saldo de R$127.688,03 a ser considerado na
linha 12 da Ficha 12A da DIPJ/2007.
Por fim, a manifestante não anexou, até a data do presente julgamento, a documentação
hábil a comprovar que o valor de receitas do exterior (que geraram o crédito de
R$11.192,33) estão de fato incluído nas receitas informadas na linha 23 da Ficha 06A –
Resultados Positivos em Participações Societárias (R$5.426.764,43).
Também não foi anexado aos autos qualquer documento comprobatório da retenção
efetuada por órgão público, código 6190, no valor de R$ 35,15. O quadro abaixo
demonstra o direito creditório reconhecido neste voto:

Diante do exposto, considero procedente em parte a manifestação de inconformidade,
devendo ser homologadas as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 835/842, através do qual praticamente repete as alegações já expendidas na
manifestação de inconformidade, além do seguinte:
1) Decadência – Repete os mesmos argumentos já adotados quando da
manifestação de inconformidade, reforçando o seu entendimento de que o
prazo para a homologação das DCOMPs é de 05 anos a contar de sua entrega;
já a análise do crédito nela veiculado deve ser feita antes de decorrido o prazo
decadencial de que trata o art. 150, § 4o, do CTN. Uma vez transcorrido esse
prazo sem nenhuma manifestação da Autoridade Administrativa, o crédito
utilizado para a compensação do débito indicado na DCOMP estaria
homologado tacitamente;
2) Em relação ao IRRF incidente sobre rendimentos auferidos no exterior, no
valor de R$11.192, 23, informa a Recorrente não ter tido êxito em localizar a
documentação comprobatória; assim, concorda com a exclusão do referido
valor do cálculo do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2006;
3) Já em relação ao IRRF não confirmado (código 8045), insiste na manutenção
dos valores informados na DIPJ e na PER/DCOMP, haja vista considerar
comprovado o recolhimento de R$1.507.822,31. Opõe-se, portanto, ao
reconhecimento tão somente de R$1.431.653,01, conforme o decidido no
acórdão recorrido. Repete a alegação de que as informações prestadas pelas
fontes pagadoras em DIRF não seriam confiáveis, não podendo o
reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação
ficarem à mercê de um ato de terceiro, mas sim das provas juntadas aos autos,
que comprovam o recolhimento do IRRF 8045 no valor de R$1.507.822,31;
4) Além do mais, por estar submetida ao regime de apuração do lucro real, deve
obrigatoriamente apropriar as receitas em conformidade com o regime de
competência. Ocorre que, especialmente em relação às faturas emitidas no
mês de dezembro e com vencimento em janeiro do ano seguinte, o que ocorre
invariavelmente é o reconhecimento da receita na contabilidade em um ano e
o consequente pagamento do IRRF no ano seguinte. Por este motivo, não
necessariamente a receita e o IRRF a ela relacionada estarão contabilizados
dentro do mesmo ano-calendário. Isto não significa, entretanto, que a
Recorrente deixou de oferecer a respectiva receita à tributação. Aduz que tal
fato poderia ser facilmente constatado a partir da análise de planilha anexa,
extraída da contabilidade da Recorrente, com a composição dos valores de
IRRF 8045 recolhidos por nota fiscal referente ao ano de competência 2006,
no valor total de R$1.507.822,31. Referido documento também comprovaria
que parte do IRRF 8045 recolhido pela Recorrente e utilizada no saldo
negativo de 2006 estaria relacionada a notas fiscais emitidas em dezembro de
2005 e, por este motivo, declaradas na DIPJ daquele ano;
5) Assim, impossível sustentar no presente caso que a Recorrente não poderia
utilizar-se do referido IRRF 8045 na composição do seu saldo negativo de
2006, em razão das respectivas receitas não terem sido oferecidas à tributação,
quando de fato elas foram, ainda que em anos anteriores;
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

Afinal, vieram os autos para este conselheiro relatar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006.
O recurso voluntário, fundamentalmente, repete o teor da impugnação, mormente
no que tange à alegação de decadência/homologação tácita do crédito oferecido à compensação.
Em relação à parcela do crédito que teria origem em rendimentos auferidos no exterior, aduz a
Recorrente não ter tido êxito na comprovação devida, razão pela qual concorda com a exclusão
de R$11.192,23 do montante do crédito declarado. Restou, ainda, em discussão, o IRRF pago
sob o código 8045, no valor de R$76.169,30, haja vista que a decisão recorrida reconheceu a
retenção de R$1.431.653,01 de um total declarado de R$1.507.822,31.
A Recorrente insiste na manutenção dos valores informados na DIPJ e na
PER/DCOMP, haja vista considerar comprovado o recolhimento de R$1.507.822,31. Repete a
alegação de que as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF não seriam
confiáveis, não podendo o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação ficarem à mercê de um ato de terceiro, mas sim das provas juntadas aos autos, que
comprovam o recolhimento do IRRF 8045 no valor de R$1.507.822,31
Aduz que, por estar submetida ao regime de apuração do lucro real, deve
obrigatoriamente apropriar as receitas em conformidade com o regime de competência. Ocorre
que, especialmente em relação às faturas emitidas no mês de dezembro e com vencimento em
janeiro do ano seguinte, haveriam vários casos em que o reconhecimento da receita era realizado
na contabilidade em um ano e o pagamento do IRRF no ano seguinte. Por este motivo, não
necessariamente a receita e o IRRF a ela relacionada estariam contabilizados dentro do mesmo
ano-calendário. Isto não significaria, entretanto, que a Recorrente teria deixado de oferecer a
respectiva receita à tributação.
Alega que tal fato poderia ser facilmente constatado a partir da análise de planilha
anexa, extraída da contabilidade da Recorrente, com a composição dos valores de IRRF (código
8045), recolhidos por nota fiscal, referente ao ano de competência 2006, no valor total de
R$1.507.822,31. Referido documento também comprovaria que parte do respectivo IRRF
recolhido pela Recorrente e utilizada na apuração do saldo negativo de 2006 estaria relacionada a
notas fiscais emitidas em dezembro de 2005 e, por este motivo, declaradas na DIPJ daquele ano.
Da Decadência
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

A questão da propalada decadência para se revisitar períodos anteriores àqueles
relativos ao do próprio crédito requerido, de há muito está superada no seio deste Colegiado.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias. Se necessário, efetuará o lançamento de ofício do
imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 2006 seja
alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição de eventuais saldos
negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação,
devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a insuficiência de crédito
relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou da alteração do imposto
devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há que se falar em
decadência como restrição à apuração do direito creditório pleiteado cogitada pela Reclamante.
Assim, afasta-se a arguição de decadência/homologação tácita para negar
provimento ao recurso no ponto.
Do IRRF – Código de Retenção 8045
Em relação a este ponto, primeiramente há que se ressaltar que não se pode
admitir, conforme quer fazer crer a Recorrente, que para demonstrar o direito à compensação das
retenções sofridas no ajuste anual, basta a comprovação da retenção. Como é sabido de
todos, não basta comprovar a retenção e o pagamento para o aproveitamento do imposto
retido na apuração do saldo do imposto a pagar/restituir, faz-se necessário, também,
comprovar o efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos que lhe deram origem.
A DRJ/SPO chegou à conclusão de que, conforme o informado pela
Contribuinte em sua DIPJ, o montante declarado a título de Receita de Serviços
importaria em R$95.443.544,83; aplicando-se o percentual de 1,5% (alíquota do IRRF), o
máximo de retenção a ser aproveitada importaria em R$1.431.653,01, valor ao final
reconhecido pelo acórdão recorrido.
Para justificar tal discrepância, a Recorrente se socorre no regime de
competência do reconhecimento das receitas, alegando que uma parcela dos valores
declarados teria sido recebida ao final do ano, no mês de dezembro, com o pagamento do
imposto sendo postergado para o período imediatamente subsequente. Tal sistemática
explicaria a pequena diferença entre os valores apurados, tanto para as receitas tributadas
quanto para o imposto efetivamente retido e pago. Apresenta o demonstrativo de e-fls.
843/989 para albergar suas ilações.
De fato, as alegações da Recorrente a respeito do regime de competência e
das diferenças que daí podem advir para os valores declarados/tributados/retidos/pagos
são verossímeis, mormente após a produção de início de prova (indiciária é bem
verdade), colacionada aos autos, no caso, o demonstrativo de e-fls. 843/989.
Este mesmo Colegiado já decidiu, em casos análogos, tal possibilidade,
vide a Resolução no 1101-000.148, de 04/02/2015, proferida nos autos do processo no
10880.909841/2013-01. No caso citado, o Colegiado entendeu que a contribuinte poderia
deduzir as retenções sofridas posteriormente ao período de competência, mas desde que os juros
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914944/2012-01

recebidos nos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007 tivessem sido reconhecidos
contabilmente, e integrados o lucro tributável daqueles períodos, seguindo-se a correspondente
apuração dos tributos devidos sem a dedução das retenções alegadas no ano-calendário 2009.
Assim, creio que o julgamento deva ser convertido em diligência para que a
Autoridade Fiscal competente apure, com base nos documentos constantes dos autos, acrescidos
da escrituração contábil/fiscal a ser requerida oportunamente à Contribuinte, se os rendimentos
que ensejaram as retenções do valor de R$1.507.822,31, utilizados na formação do saldo
negativo de 2006, foram regularmente escriturados e computados na apuração do lucro tributável
nos anos calendários de 2005 e 2007.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório circunstanciado a ser
cientificado à contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, antes
da devolução dos autos a este Conselho.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1002
DF CARF MF
Original